Tribunal: TJBA
Processo: 8039099-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039099-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERLANDIA SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
D
ECLARATÓRIA DE
I
NEXISTÊNCIA DE
D
ÉBITO C/C
I
NDENIZAÇÃO
P
OR
D
ANOS
M
ORAIS
.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DEVER DE REPARAR. MANUTENÇÃO
. CONDENAÇÃO DA EMPRESA APELADA EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL.
VALOR
MAJORADO
EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

1. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

2. O entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que, nos casos de inscrição/manutenção indevida em bancos de dados negativadores, suficiente é ao ofendido provar a irregularidade da inclusão para fazer surgir o dever de indenizar sendo tal prova, na verdade,
in re ipsa
.

3. A instituição financeira não se desincumbiu do
ônus
probandi
, uma vez que embora tenha sustentado a contratação e inadimplência, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova do exercício regular do seu direito, como contrato firmado entre as partes.

4. O dano moral advém do fato da apelante ter seu nome indevidamente incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito, fato que afeta não somente a honra subjetiva, como também a sua reputação social, o que gera evidente dano na seara extrapatrimonial.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8039099-17.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

ERL
A
NDIA SOUSA SANTOS
, e, como apelado,
PAG S/A MEIOS DE PAGAMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)